Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717484-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA GOMES LOPES DESTER APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator